Tribunal: STF
Processo: MS 33200
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERMUTA IRREGULAR ENTRE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESFAZIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO PROFERIDA ANOS ATRÁS, E QUE SE ENCONTRAVA PENDENTE DE CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVO ATO PRATICADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA A POSSIBILITAR A REABERTURA DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73.



    1. Apenas com a vacância da serventia de destino, foi possível ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná adotar as providências práticas para a concretização de decisão proferida anos atrás, que, declarando irregular a permuta da qual se beneficiara o embargante, determinou seu desfazimento. Inexistente novo ato do Conselho Nacional de Justiça a disciplinar a questão, não há competência jurisdicional desta Suprema Corte para o trato do tema.



    2. As razões de embargos declaratórios reproduzem na íntegra, e de modo praticamente literal, as razões do anterior agravo regimental. Nítido o caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC/73).